Tribunal: TJDFT
Processo: 0749740-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela 6a Turma Cível, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravante (requerido) para reduzir os alimentos provisórios fixados em primeira instância, estabelecendo-os em 12% do rendimento bruto do alimentante, com incidência apenas dos descontos compulsórios de imposto de renda e previdência social.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em verificar se há vícios no acórdão embargado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. No caso, não se constata omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo da parte embargante e intuito de rediscutir a matéria.
5. O voto embargado enfrentou expressamente a existência da escritura pública de alimentos, a situação econômica das partes, a renda do alimentante, os descontos obrigatórios incidentes, as demais obrigações alimentares e as alegadas necessidades da alimentanda, concluindo, de forma fundamentada, pela redução do percentual fixado na origem.
6. A redução dos alimentos ocorreu dentro dos limites do objeto devolvido à apreciação do Tribunal, não caracterizando ofensa ao princípio da congruência.
7. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, quando já houver fundamento suficiente para a conclusão adotada, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
8. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todas as teses e dispositivos legais aduzidos nas razões recursais, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.
Tese de julgamento: "A oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão recorrida não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando essa via para reexame da matéria já decidida."